Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-26.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-26.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 054.961.051-02 (APELADO), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
INOBSERVÂNCI
A AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Antecipação de Tutela, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para revisar os juros remuneratórios do contrato celebrado entre as partes, fixando-os em 1,77% ao mês, em razão da constatação de abusividade nas taxas pactuadas. O apelante sustenta a regularidade do contrato e a legalidade do débito em conta corrente, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende aos requisitos legais, em
especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que revisou os juros remuneratórios por suposta abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter, de forma clara, as razões de fato e de direito pelas quais se busca a reforma da sentença, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

As razões recursais apresentadas não impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual
seja,
a constatação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, limitando-se a alegações genéricas sobre a legalidade do contrato e do desconto em conta corrente.

A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na
dialeticidade
recursal, inviabilizando o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional
de Contrato c/c Antecipação de Tutela
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“
Isto posto
, com fulcro no art. 487, I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
da parte Requerente
,
e, de consequência, determino:

a
)
REVISAR
os juros remuneratórios do contrato colacionado aos autos, fixando-os mensalmente em 1,77%.

Condeno
a parte requerida as despesas
e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do NCPC”.

O
apelante

alega que
não há nenhuma irregularidade no contrato celebrado entre as partes, sendo necessário compreender e diferenciar os empréstimos consignados dos não consignados.

Argumenta que as operações consignadas estão limitadas pela margem consignável de acordo com a Lei 10.820/2003, que estabelece que o desconto em folha não
pode
exceder 30% da renda, enquanto os empréstimos não consignados em folha não estão sujeitos a tal limitação.

Sustenta ainda que é lícito o desconto em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo, não se tratando de penhora de vencimentos ou prática abusiva, mas de cláusula contratual que autoriza o débito para quitação da operação.

Defende a legalidade do desconto em conta corrente, mesmo naquela utilizada para recebimento de salário, invocando jurisprudência do STJ, em especial o
REsp
1.555.722/SP, que cancelou a Súmula 603.

Aduz que a limitação de descontos é exclusiva para empréstimos consignados, não havendo limitação para os demais tipos de empréstimo conforme entendimento pacificado do STJ.

Ao final, requer o
provimento do R
ecurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (Id
286488416
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor ingressou com a Ação
afirmando que
celebrou com o réu contrato de empré
stimo consignado no valor de R$
7.500,00
e que
em virtude de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, não conseguiu adimplir regularmente as parcelas mensais, o que ensejou uma renegociação do débito.

Sustenta que
a renegociação resultou em 100
parcelas de R$
318,00
, totalizando R$
31.800,00.

Relata que
o valor final da renegociação foge completamente do saldo devedor, com taxas de juros exorbitantes, impossibilitando o seu adimplemento, motivo pelo qual requereu a revisão contratual.

Em contestação, o réu arguiu preliminarmente a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação e, no mérito, defendeu a legalidade do contrato e de suas cláusulas, bem como a aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Juntou aos autos os contratos objeto da demanda.

O j
uízo de
origem julgou parcialmente procedente
os pedidos, revisando os juros remuneratórios do contrato, fixando-os mensalmente em 1,77%, por entender que os juros pactuados eram abusivos por não seguirem a média de mercado para o período.

Todavia, nas razões recursais o apelante diz que
:
(i) não há irregularidade no contrato celebrado entre as partes; (
ii
) é lícita a utilização da conta corrente do
autor
para o débito das parcelas; (
iii
) não há limitação legal para descontos em empréstimos não consignados; (
iv
) há necessidade de apresentação de demonstrativos de pagamento do apelado para apurar o valor exato dos descontos.

Desse modo, não foram impugnados expressamente os fundamentos da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Portanto
, ante o não cumprimento dos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
(...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da
dialeticidade
recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual
seja,
a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(
...)”
.
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento em 6-2-2020,
DJe
de 21-2-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO DA
LIMINAR ANTES DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE –RAZÕES
TOTALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
”.
(N.U 1000595-85.2019.8.11.0049, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024
)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre
o valor
da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025